Tribunal: CARF
Processo: 10970.000045/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000045/2008-26
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-008.233 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Embargante
UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Interessado
COOPERATIVA EDUCACIONAL DE UBERLÂNDIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/12/2007
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. EMBARGOS. SANEAMENTO.
Existindo erro material na decisão, apontado em embargos, estes devem ser
acolhidos e saneada a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material apontado
no Acórdão no 2402-006.482, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de decisão
proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção recebido como Embargos
inominados para correção de erro material com fundamento no princípio da fungibilidade em
observância aos princípios da primazia da eficiência e da celeridade processual, nos termos do
art. 65, §1o, inciso V, c.c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Conforme consta do despacho de encaminhamento, os autos do processo foram
devolvidos para saneamento porque
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000045/2008-26
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

Salvo melhor juízo, parece que o acórdão de recurso voluntário de fls. 170 a 190 não
refere-se ao debcad 37.156.556-1 (multa obrigação acessória), controlado por este
processo, embora cita a numeração deste processo. O acórdão de fls. 170 a 190 refere-se
ao acórdão recorrido da DRJ de no 09-20.462 e debcad 37.156.549-9, ao passo que o
acórdão recorrido neste processo é o 09-10.463 (fls. 98 a 105).
Esse erro material também foi constatado em exame prévio de admissibilidade,
conforme despacho de fls. 209, nos seguintes termos:
O auto de infração constante do processo se refere ao DEBCAD no 37.156.556-1
(vide fls. 2 a 27) e o acórdão da DRJ, que julgou a impugnação do contribuinte, é o
de no 09- 10.463, da 6a Turma da DRJ/JFA, de 28 de agosto de 2008 (fls. 98 a 105). O
recurso voluntário se insurgiu contra essa decisão, citando o mesmo DEBCAD como
objeto da lide (fls. 109 a 124).
O relatório do acórdão embargado, ao tratar do objeto do julgamento, assim prescreveu
(fl. 171):
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-20.462, da 6a
Turma da DRJ de Juiz de Fora (fls. 113/121), que julgou procedente o lançamento
constituído por meio do Auto de Infração DEBCAB no 37.156.549- 9, mantendo o
crédito tributário exigido.
A decisão tratou de outro acórdão de impugnação, bem como mencionou DEBCAD
diverso do auto de infração constante do processo.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
Segundo a Unidade da Administração Tributária, o acórdão de recurso voluntário
anexado aos presentes autos não diz respeito ao debcad aqui discutido, qual seja de no
37.156.556-1 (multa pelo descumprimento de obrigação acessória) e faz referência a acórdão
recorrido da DRJ de no 09-20.462, sendo que o acórdão recorrido nestes autos é diverso, qual
seja de no 09-10.463.
De fato, com razão.
Ocorreu foi que à época do julgamento deste processo administrativo, foram
julgados concomitantemente, além dele, outros quatro desse mesmo contribuinte, quais sejam os
de autos nos 10970.000038/2008-24, 10970.000044/2008-81, 10970.000042/2008-92 e
10970.000043/2008-37, sendo que esta relatora, por um lapso, anexou a estes autos julgado
referente aos autos do processo de no 10970.000038/2008-24.
No entanto, o recurso voluntário apresentado neste processo administrativo, de no
10970.000045/2008-26, tal como os apresentados nos demais, acima referidos, foi igualmente
objeto de apreciação e julgamento por este colegiado na mesma sessão, ocorrida aos 07 de
agosto de 2018, cuja decisão foi objeto de publicação aos 22 de agosto de 2018, nos seguintes
termos:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

Relator(a): RENATA TORATTI CASSINI
Processo: 10970.000045/2008-26
Recorrente: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE UBERLÂNDIA e Recorrida:
FAZENDA NACIONAL Acórdão 2402-006.482 Decisão: Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos
os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Renata Toratti Cassini (relatora) e
Gregório Rechmann Junior Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jamed
Abdul Nasser Feitoza.
Desse modo, considerando que o erro material não se tratou, tão somente, da
substituição de nos do debcad e do acórdão recorrido objeto deste processo administrativo por de
outro mas, sim, do próprio acórdão proferido, em sua íntegra, transponho para cá o seu
inteiro teor, que restou do julgamento ocorrido aos 07 de agosto de 2018, rerratificando-o
integralmente, de modo a sanar o erro material apontado:
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-10.463, da 6a
Turma da DRJ de Juiz de Fora (fls. 98/105) que julgou procedente o lançamento
constituído por meio do Auto de Infração DEBCAB no 37.156.556-1, mantendo o
crédito tributário exigido.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 14/15, a empresa apresentou as Guias de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias no
período compreendido entre 07/2004 e 12/2007.
Segundo relata, não foram relacionados os segurados contribuintes individuais e
empregados constantes dos Anexos I e II do Auto de Infração (fls. 16/25), os quais
receberam remuneração da cooperativa no período em questão, conforme lançamentos
contábeis registrados nos Livros Diários n°s 01, 03 e 04, autenticados na JUCEMG.
Relata, também, que os cooperados foram informados na categoria 17 (contribuinte
individual – cooperado que presta serviços a empresas contratantes da cooperativa de
trabalho) quando deveriam ter sido informados na categoria 13 (contribuinte individual
– trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com
contribuição sobre remuneração; trabalhador associado à cooperativa de produção),
tendo em vista tratar-se de cooperativa de produção. Dessa forma, o valor das
contribuições previdenciárias declaradas resultou em importância menor, uma vez que a
parte patronal não foi calculada.
Esclarece que esse fato configura infração prevista no art. 32, IV e § 5° da Lei n°
8.212/91, acrescentados pela Lei n° 9.528/97, c/c o art. 225, IV e § 4° do Regulamento
da Previdência Social-RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, pelo que foi aplicada
multa prevista no art. 32, § 5° da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.528/97
c/c arts. 284, II, e 373, do Decreto 3.048/99, atenuada em cinquenta por cento nas
competências 07/2004 a 12/2004, por ter havido correção da falta durante a ação fiscal,
resultando a penalidade no valor de R$ 252.266,13 (duzentos e cinquenta e dois mil e
duzentos e sessenta e seis reais e treze centavos), conforme descrito a fls. 15 e detalhado
no Anexo III, a fls. 26/27.
Esclarece, por fim, a não ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do Decreto 3.048/99.
A autuada apresentou impugnação tempestiva alegando, em síntese:
que os sujeitos passivos das contribuições referidas no art. 195, I da CF são o
empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada, na forma da lei;
que a escolha do empregador se justifica pois é estabelecido um vínculo entre patrão e
trabalhador formalizado pelo contrato de trabalho, o que motiva a sua participação no
custo da seguridade social, pois são os empregados os seus destinatários;
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

conceitua empresário de acordo com o art. 966 do Código Civil por não haver no
ordenamento jurídico o conceito de empresa. Afirma que conforme parágrafo único do
citado artigo, não se considera empresário aquele que “exerce profissão intelectual, de
natureza científica, literária ou artística, ainda que com o concurso de auxiliares ou
colaboradores”, o mesmo acontecendo com as associações e fundações;
entende que se enquadra como associação que, de acordo com o art. 53, “caput”, e art.
62, parágrafo único, do Código Civil, não pode possuir fins lucrativos, como é o seu
caso;
conclui argumentando que não pode ser equiparada a empresa e, por conseguinte, a
empregador porque não existe hierarquia entre os cooperados, nem vínculo de emprego
e subordinação, o que afasta a incidência do art. 22, inciso I da Lei n° 8.212/91;
prossegue sustentando que a multa aplicada é exorbitante e supera o valor do tributo em
mais de 200%, além de possuir caráter confiscatório, proibido pelo art. 150, IV da
CF/88; e por fim, requer que seja recebida a impugnação, apreciado o mérito e decidido
pela improcedência da autuação, determinando o cancelamento do Al ou,
alternativamente, que seja reconhecido o caráter confiscatório da multa aplicada, uma
vez que é superior a 50% da contribuição devida.
A 6a Turma da DRJ de Juiz de Fora julgou procedente o lançamento, porém
entendeu por relevar parcialmente a multa aplicada por ter sido informada pelas
autoridades fiscais de que a autuada corrigiu a falta após o início da ação fiscal nas
competências 07/2004 a 12/2004, nos termos do art. 292, V do Decreto no 3.048/99, fato
que, inclusive, já houvera ensejado a atenuação da multa em 50% nessas mesmas
ocorrências, restando a penalidade, ao final, fixada no montante de R$ R$ 235.952,53
(duzentos e trinta e cinco mil e novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três
centavos).
Não houve recurso de ofício, nos termos do art. 366 do Decreto no 3.048/99, alterado
pelo Decreto no 6.224/07, pois o valor relevado estava abaixo do limite de alçada
estabelecido no art. 1o da Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008.
A decisão da DRJ/JFA restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/06/2008
INFRAÇAO. GFIP. OMISSAO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração à legislação a apresentação de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
COOPERATIVA. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
A sociedade cooperativa é equiparada a empresa para fins previdenciários, sujeitando-se
ao recolhimento de contribuições sociais quando do crédito de importâncias a qualquer
título a segurados contribuintes individuais.
Considera-se cooperativa de produção aquela em que seus associados contribuem com
serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens, quando a
cooperativa detenha por qualquer forma os meios de produção.
MULTA. CONFISCO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não tem caráter confiscatório a penalidade imposta na forma da legislação vigente.
CORREÇÃO PARCIAL DAS FALTAS. RELEVAÇÃO DA MULTA NAS
OCORRENCIAS CORRIGIDAS.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, desde que seja primário e não tenha incorrido em nenhuma circunstância
agravante.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

Aplica-se a relevação ou a atenuação da pena sobre o valor da multa correspondente a
cada ocorrência para a qual houve correção da falta.
AUTUAÇAO PROCEDENTE COM RELEVAÇAO PARCIAL DA MULTA
Lançamento Procedente Cientificada dessa decisão aos 30 de outubro de 2008, a
autuada apresentou recurso voluntário aos 28 de novembro de 2008, alegando, em
síntese:
01) as cooperativas foram instituídas em ordem a prestar serviços aos seus associados,
como manda o art. 4° da Lei no 5.764/71, sendo a reunião de esforços e recursos de um
grupo que pretende a melhoria de sua condição social, sob os aspectos econômicos e
profissionais. São, assim, sociedades formadas por um grupo de pessoas que se dispõem
a colaborar entre si para proveito comum de todos, sem fins lucrativos, conforme
estabelece o art. 3o da aludida lei;
02) conforme art. 2o da Ata de Assembleia Geral de Constituição, verifica-se que a
recorrente é uma cooperativa de trabalho sem fins lucrativos constituída nos moldes da
lei em tela, formada por pessoas da mesma profissão que, na qualidade de cooperados,
prestam serviços a terceiros por seu intermédio;
03) que foi constituída pela associação de vários professores que disponibilizam para a
sociedade o ensino médio regular, conforme cópias de contrato particular de prestação
de serviços educacionais celebrado entre a cooperativa e o aluno ou seu responsável
legal;
04) que cumpre todos os requisitos elencados no supramencionado art. 4o, o que faz
com que seja caracterizada como uma cooperativa, que não possui a finalidade de
obtenção de lucro, nem de receita;
05) que não pode ser enquadrada na categoria de cooperativa de produção, disciplinada
no art. 1o, §3o da Lei no 10.666/03, conforme decisão proferida pela DRJ/JFA, uma vez
que seus cooperados não contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a
produção em comum de bens;
06) que os cooperados não podem ser equiparados a contribuinte individuais, como nas
empresas em geral, porque numa cooperativa de trabalho, como é o caso, não há
subordinação entre eles, que não têm Carteira de Trabalho e Previdência Social
assinada, nem 13o salário, nem FGTS, nem gozam de férias. Não existem patrões, nem
empregados. Todos são associados, que possuem legitimidade e meios para participar
da administração, direção e fiscalização da cooperativa, com voz ativa em todas as
assembleias;
07) que os cooperados se associaram à cooperativa subscrevendo cotas do capital social,
cotas essas que definem o seu grau de responsabilidade pelas obrigações da pessoa
jurídica;
08) não há que se falar em vínculo empregatício entre os cooperados e a cooperativa,
conforme norma expressa no art. 90 da Lei no 5.764/71, norma esta reforçada pela Lei
no 8.949/94, que deu nova redação ao parágrafo único do art. 442 da CLT, que contém
disposição no mesmo sentido;
09) ademais, nos termos do art. 966 do Código Civil, a recorrente também não pode ser
equiparada a empresa e, por conseguinte, a empregador, não havendo que ser falar em
infração aos dispositivos da Seguridade Social, posto que o art. 195, I da CF dispõe que
a seguridade social será financiada por contribuições sociais a cargo do empregador, da
empresa e da entidade a ela equiparada, não havendo que se falar, portanto, em infração
aos dispositivos constitucionais que regulam a Seguridade Social;
10) por todas essas razões, afirma que não pode prevalecer a autuação, pois à luz do
disposto no art. 201, II, § 19 do Decreto no 3.048/99, a recorrente, sendo uma
cooperativa de trabalho, não está sujeita ao recolhimento de contribuições
previdenciárias, pelo que também por essa razão, informou corretamente em GFIP no
código 17 os dados relacionados aos fatos geradores das contribuições devidas no
período questionado;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

11) que não pode prosperar a autuação lavrada pela autoridade fiscal e não procede o
valor da multa que lhe foi aplicada pois age de boa-fé o contribuinte que, cercado de
todas as cautelas de praxe, tem razões suficientes para acreditar que está praticando um
ato conforme o direito, mesmo que ignore que seu procedimento está em descompasso
com a legislação. Afirma que, nesses casos, nossos tribunais vêm assegurando a devida
proteção jurídica ao contribuinte de boa-fé;
12) que agiu de boa-fé, não causou dano ao Erário nem teve intenção de fazê-lo,
requerendo, assim, que o auto de infração seja julgado improcedente e cancelada a
multa.
13) afirma, ainda, que a multa que lhe foi imposta é confiscatória, pois supera o valor do
tributo em mais de 50%; e
14) por fim, requer seja dado provimento ao recurso voluntário para declarar
improcedente a atuação, com o cancelamento do auto de infração. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento do caráter de confiscatoriedade da multa, declarando-se a sua
nulidade e isentando-a da penalidade.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheira Renata Toratti Cassini - Relatora
Na interposição do presente recurso, foram observados os pressupostos gerais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Em suas razões, a recorrente discorre sobre a Lei no 5.764/71, sobre cooperativas, seu
regime jurídico, princípios e características e afirma que foi constituída nos termos
dessa mesma lei, tratando-se de uma cooperativa de trabalho sem fins lucrativos,
formada por pessoas da mesma profissão que, na qualidade de cooperados, prestam
serviços a terceiros por seu intermédio.
Esclarece que foi constituída pela associação de vários professores e disponibiliza à
sociedade, por meio de seus cooperados, o ensino médio regular, conforme comprovam
cópias de contratos de prestação de serviços educacionais celebrados entre a cooperativa
e o aluno ou seu responsável legal.
Prossegue afirmando que, nesse contexto, trata-se de uma cooperativa de trabalho, não
de produção, uma vez que, no seu entendimento, seus associados não contribuem com
serviços profissionais para produção em comum de um bem, não se enquadrando na
definição de cooperativa de produção disposta no § 3o do art. 1o da Lei no 10.666/03,
razão pela qual conclui que não se podem classificar os cooperados na categoria de
contribuintes individuais, nos termos da alínea “n” do inciso V do art. 9o do Decreto
3.048/90, segundo o qual são segurados obrigatórios da previdência social, como
contribuinte individual, “o cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição,
presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho
executado”.
Cooperativa-equiparação à empresa para fins previdenciários
Inicialmente, a recorrente procura ilidir a responsabilidade pelo pagamento do tributo
argumentando que não se trata de empresa, nem a ela pode ser equiparada para fins de
cumprimento de obrigações principais e acessórias frente à Seguridade Social, seja à luz
do que dispõe o art. 966 do CC, seja porque se trata de entidade sem fins lucrativos.
Ademais, também não se trata de empregador, uma vez que não existe vínculo
empregatício entre si e seus cooperados.
Quanto a esse ponto, não lhe assiste razão, uma vez que a própria Lei no 8.212/90, em
seu art. 15, parágrafo único, é clara ao equiparar expressamente a cooperativa,
dentre outras pessoas jurídicas, à empresa, para fins de cumprimento das obrigações
para com a Seguridade Social, nos seguintes termos:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

“Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
(...)
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.” (destacamos)
Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal de
Justiça em várias decisões, dentre as quais citamos, a título ilustrativo, a seguinte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF.
1. Em suas razões recursais, a recorrente limita-se a apontar ofensa ao art. 4o da Lei
5.764/71. Contudo, esse dispositivo não tem comando suficiente para infirmar a
fundamentação do acórdão recorrido, não servindo de amparo para a tese no sentido
de que é inconstitucional o art. 1o, II, da LC 87/96. Nesse contexto, mostra-se deficiente
a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
2. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção/STJ é pacífica
no sentido de que as cooperativas são equiparadas à empresa para fins de aplicação
da legislação do custeio da previdência social, razão pela qual é legítima a incidência
de contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos seus associados, pelos
serviços prestados a terceiros (REsp 503.057/RN, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de
15.9.2003; AgRg no REsp 376.200/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de
29.11.2007; REsp 962.297/RS, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2009).
3. Agravo regimental não provido. (destacamos)
(AgRgREsp1390778/RJ, 2a T, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/09/13, DJe
17/09/13)
Desse modo, a equiparação das cooperativas à empresa para fins previdenciários, a par
de qualquer argumento, decorre de lei, motivo pelo qual não tem razão a recorrente
quanto a esse ponto de sua irresignação.
Enquadramento como cooperativa de produção
A recorrente também argumenta que não se trata de uma cooperativa de produção, nos
termos do art. 1o, § 3o da Lei no 10.666/03, enquadramento legal que lhe conferiu o
auditor fiscal e fundamentou o lançamento, afirmando que não há falar que os seus
cooperados contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a produção em
comum de bens.
Vejamos, novamente, pela relevância, os termos em que o auditor fiscal fundamentou a
autuação:
2.6 A definição de cooperativa de produção está claramente disposta no § 3° do art. 1°
da Lei n° 10.666, de 08/05/2003, que ora transcrevemos:
(...)
§ 3o Considera-se cooperativa de produção aquela em que seus associados
contribuem com serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de
bens, quando a cooperativa detenha por qualquer forma os meios de
produção.(destacamos)
2.7 À vista da documentação analisada por esta fiscalização, constatou-se que
professores se associaram e criaram uma instituição de ensino para fornecer um
produto final à sociedade que é a disponibilidade de educação básica nos termos das
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

diretrizes do Sistema Nacional de Ensino, tendo como corpo docente os próprios
cooperados e professores contratados sob forma de empregados, portanto, o seu
objetivo está perfeitamente dentro da disposição legal citado no item anterior.
2.8 Diante do acima exposto, estamos enquadrando a cooperativa como de produção
e por essa razão, os cooperados integram a categoria de contribuintes individuais
como nas empresas em geral, nos termos da alínea “n” do inciso V, do art. 9°, do
Decreto n° 3.048/99, acrescentada pelo Decreto n° 4.032, de 26/l 1/2001. Assim,
apuramos a parte patronal dos cooperados como está discriminado no DAD e no RL -
Relatório de Lançamentos, anexos integrantes do Auto de Infração Pelo que consta da
letra da lei, qual seja o mencionado art. 1o, § 3° da Lei n° 10.666/03, é necessário,
portanto, que sejam satisfeitos dois requisitos para que uma cooperativa seja enquadrada
como uma cooperativa de produção, quais sejam:
01) a produção em comum de bens;
02) Deter a cooperativa, por qualquer forma, os meios de produção desses bens.
E nessa linha, esclarece o relatório fiscal que “professores se associaram e criaram uma
instituição de ensino para fornecer um produto final à sociedade, que é a disponibilidade
de educação básica nos termos das diretrizes do Sistema Nacional de Ensino, tendo
como corpo docente os próprios cooperados e professores contratados sob forma de
empregados”, concluindo, assim, tratar-se, portanto, de uma cooperativa de produção,
pois os seus associados contribuem com serviços profissionais para a produção em
comum de um bem, que é oferecer a educação regular ao contratado, que contrata uma
vaga na sala de aula para cursar o ensino médio em alguma série/período oferecido pela
cooperativa.
Neste ponto, é necessário que busquemos no Direito Civil o conceito de "bem" para,
assim, concluirmos se uma "vaga" em uma sala de aula para cursar o ensino médio (ou
qualquer outro grau que seja) se enquadra nesse conceito.
Vejamos. A doutrina civilista nos ensina a respeito que:
“Filosoficamente, bem é tudo quanto pode proporcionar ao homem qualquer satisfação.
Nesse sentido se diz que a saúde é um bem, que a amizade é um bem, que Deus é o
sumo bem. Mas, se filosoficamente, saúde, amizade e Deus são bens, na linguagem
jurídica não podem receber tal qualificação.
Juridicamente falando, bens são valores materiais ou imateriais, que podem ser objeto
de uma relação de direito. O vocábulo, que é amplo no seu significado, abrange coisas
corpóreas e incorpóreas, coisas materiais ou imponderáveis, fatos e abstenções
humanas.
Como diz Scuto, o conceito de coisa corresponde ao de bens, mas nem sempre há
perfeita sincronização entre as duas expressões. Às vezes, coisas são o gênero e
bens, a espécie; outras, finalmente, são os dois termos usados como sinônimos,
havendo entre eles coincidência de significação.
Não são todas as coisas materiais que interessam ao mundo jurídico. Somente
interessam ao direito coisas suscetíveis de apropriação exclusiva pelo homem, como
prédios, semoventes, mercadorias, livros, quadros e moedas. Se as coisas materiais
escapam à apropriação exclusiva pelo homem, por ser exaurível sua quantidade, como o
ar atmosférico, a luz solar e a água dos oceanos deixam de ser bens em sentido jurídico.
O conceito de coisa, na linguagem do direito, é ministrado pela economia.
(...)
Coisas e bens econômicos constituem o patrimônio da pessoa, natural ou jurídica.
Mas, para que possam integrá-la, preciso é sejam economicamente apreciáveis,
idôneos à estimação pecuniária. Se não suscetíveis de aferição monetária, escapam
ao raio de ação do direito.
(MONTEIRO, Washington de Barros. CURSO DE DIREITO CIVIL. 1o Volume. São
Paulo: Saraiva, 2000, p. 144-145).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

À luz desses ensinamentos, parece-nos claro que o conceito de "bem", ainda que "amplo
no seu significado", como nos alerta a doutrina, não é amplo o suficiente para alcançar
uma "vaga" em uma sala de aula.
Da lição acima transcrita, extrai-se que "bem" é um conceito intrinsecamente ligado ao
de "coisa", senão como sinônimos, certamente como de espécie e gênero. Mas, se há
controvérsias acerca da posição de um em relação ao outro nessa equação, fato é que
não há dúvida na doutrina civilista acerca de que "bem" é algo economicamente
apreciável, que integra o patrimônio da pessoa.
E nessa linha de raciocínio, honestamente, não conseguimos vislumbrar uma vaga em
uma sala de aula como algo passível de integrar o patrimônio o patrimônio de quem
quer seja, de modo que parece-nos muito claro que a realidade descrita no relatório
fiscal não preenche os requisitos exigidos no dispositivo legal que embasou o
lançamento para que a recorrente seja enquadrada como uma cooperativa de produção.
Relembrando novamente, segundo a fiscalização, a recorrente se trataria de uma
cooperativa de produção porque seus associados contribuem com serviços profissionais
para a produção em comum de um bem, que é oferecer educação regular ao contratado,
que contrata uma vaga na sala de aula para cursar o ensino médio.
Entendemos que esse raciocínio, por mais engenhoso e criativo que seja, não está
correto. Com efeito, não há como se equiparar uma vaga em uma sala de aula a um
bem, ainda que se a considere como um bem imaterial. Parece-nos claro que o que há,
no caso, é a descrição de uma atividade.
Nesse passo, ainda a doutrina civilista nos ensina que “o objeto do Direito pode
traduzir-se também em uma atividade da pessoa; uma prestação; um fazer ou deixar de
fazer algo. As ações humanas, como objeto do Direito, manifestam-se no direito
obrigacional, que é pessoal, une uma pessoa a outra por meio de um vinculo jurídico. O
objeto do Direito, porém, pode recair sobre coisas corpóreas e incorpóreas, como um
imóvel, no primeiro caso, e produtos do intelecto, no segundo”. (VENOSA, Sílvio de
Salvo. DIREITO CIVIL. Parte Geral. São Paulo: Atlas: 2005, p. 327).
Ora, entendemos que o que se tem, no caso, é um autêntico serviço, não um bem.
E reforça esse entendimento o fato de que a atividade em questão foi eleita pelo
legislador complementar federal como hipótese de incidência, justamente, do imposto
sobre serviços. Realmente, a atividade descrita pela fiscalização e que ensejou o
enquadramento da recorrente como cooperativa de produção, sendo o fundamento da
autuação, consta do item 8.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de
31 de julho de 2003, conforme abaixo:
Lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003.
“8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.” (destacamos)
Não nos esqueçamos de que o art. 110 do CTN dispõe que “a lei tributária não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.”
Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também nos ensina que
não se pode desprezar o sentido de palavras e conceitos consagrados pelo Direito:
“toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, possuindo os institutos, as
expressões e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido com a passagem do
tempo, por força dos estudos acadêmicos e pela atuação dos pretórios. Já se disse que
“as questões de nome são de grande importância, porque, elegendo um nome ao invés
de outro, torna-se rigorosa e não suscetível de mal-entendido uma determinada
linguagem. A purificação da linguagem é uma parte essencial da pesquisa científica,
sem a qual nenhuma pesquisa poderá dizer-se científica” (Studi Sulla Teoria Generalli
del Diritto, Torino – G. Giappichelli, edição 1955, página 37). Realmente, a
flexibilidade de conceitos, o câmbio do sentido destes, conforme os interesses em jogo,
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

implicam em insegurança jurídica incompatível com o objetivo da própria Carta (...)”.
(RE 166.777/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/05/1994, DJ 16/12/1994)
Assim, quando o art. 1o, § 3o da Lei 10.666/06 se refere a bens, somente pode utilizar
esse vocábulo no sentido consagrado pelo Direito Civil, relacionado a coisa, produto,
que são aptos a integrar o patrimônio do indivíduo, mas não a serviços como a atividade
descrita pelo fiscal, que, s.m.j, não tem essa aptidão, o que, por si só, a exclui do
conceito de "bem".
E aqui lembremos da lição da doutrina acerca do fenômeno da incidência. Como nos
ensina Paulo de Barros Carvalho, "Seja qual for a natureza do preceito jurídico, sua
atuação dinâmica é a mesma: opera-se a concreção do fato previsto na hipótese,
propalando-se os efeitos jurídicos prescritos na conseqüência. Mas esse quadramento do
conceito do fato ao conceito da hipótese normativa tem de ser completo, para que se dê,
verdadeiramente, a subsunção. É aquilo que se tem por tipicidade, que no Direito
Tributário, assim como no Direito Penal, adquire transcendental importância. Para que
seja tido como fato jurídico tributário, a ocorrência da vida real tem de satisfazer a todos
os critérios identificadores tipificados na hipótese. Que apenas um não seja reconhecido,
e a dinâmica que descrevemos ficará inteiramente comprometida." (CARVALHO,
Paulo de Barros. CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO. São Paulo, Saraiva: 1999, 243)
Nesse sentido, mesmo que se considere que o fornecimento de um curso de ensino
médio à sociedade, criado e mantido pela recorrente, demanda, necessariamente, o
trabalho conjunto dos cooperados e que é a cooperativa que detém os meios de
produção dessa atividade, esse fato, ainda assim, não se enquadra na hipótese tributária,
pois não há, no como expusemos acima, a produção de bens, conforme o conceitua a
doutrina civilista.
Por fim, argumentou, ainda, a autoridade fiscal ao proceder ao enquadramento da
recorrente como cooperativa de produção que fica claro que ela não poderia “ser
enquadrada como uma cooperativa de trabalho que tem por objetivo a intermediação da
prestação de serviços dos cooperados, expressos em forma de tarefa, obra ou serviço,
com seus contratantes, pessoas físicas ou jurídicas, portanto, não produzindo bens. Em
outras palavras, na cooperativa de trabalho o que se contrata é o serviço do profissional
de um cooperado filiado.”
Ocorre que se a recorrente não se enquadra na categoria “cooperativa de trabalho”,
igualmente, como acima expusemos, não se enquadra na categoria “cooperativa de
produção”. Com efeito, conforme nos ensina a doutrina especializada, as cooperativas
compõem ramos distintos do cooperativismo, que se distinguem nos temos do art. 10 e
seu § 10 da Lei no 5.764/71, segundo o qual:
“Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
§ 1o Além das modalidades de cooperativas já consagradas, caberá ao respectivo órgão
controlador apreciar e caracterizar outras que se apresentem.”
À época da edição da mencionada lei, apenas estavam consagrados dois ramos do
cooperativismo, quais sejam as cooperativas de trabalho e as de produção. Coube, então,
à Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), conforme estabelece o § 1o do art.
10, o reconhecimento de novos ramos do cooperativismo.
Desse modo, “as cooperativas de trabalho se dedicam à organização e administração dos
interesses inerentes à atividade profissional dos trabalhadores associados para a
prestação de serviços não identificados com outros ramos já conhecidos, a saber: as
cooperativas de professores (ramo educacional), de profissionais da saúde, como
médicos e odontólogos (ramo de saúde), de taxistas, caminhoneiros, perueiros,
motoboys (ramo de transporte), artistas, esportes, profissionais do turismo e do
entretenimento (ramo do turismo e lazer). As cooperativa de produção se dedicam à
produção de um ou mais tipos de bens ou produtos, quando detenham ao meios de
produção. Os associados são trabalhadores, o que os distingue das cooperativas
agropecuárias, compostas por produtores rurais”. (KRUGER, Guilherme. Ato
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

cooperativo e seu adequado tratamento. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 232-
237).
Sobre o ramo educacional, ensina, ainda, a doutrina, que “é composto por cooperativas
de profissionais da Educação, por cooperativas de alunos, por cooperativas de pais de
alunos, por cooperativas de Empreendedores Educacionais e por cooperativas de
atividades afins.” E prossegue, ainda, tratando das cooperativas formadas por
profissionais da educação, esclarecendo que “são cooperativas que objetivam agregar
profissionais que têm objetivos comuns e que podem prestar serviços tanto para
cooperativas educacionais de pais de alunos como para outras escolas que não sejam
cooperativas”. (Idem, p. 212, 214)
Assim, à vista de todo exposto, a recorrente se enquadra em um terceiro ramo do
cooperativismo, qual seja o ramo educacional, de modo que não se trata, realmente, de
uma cooperativa de produção, como quer o r. auditor fiscal, data maxima venia.
Desse modo, entendemos incorreto o enquadramento da recorrente como cooperativa de
produção e, por conseguinte, indevida a autuação para imposição da penalidade sob o
fundamento apontado no auto de infração.
MULTA E JUROS APLICADOS - EFEITO CONFISCATÓRIO
Caso esse colegiado haja por bem manter a penalidade que lhe foi imposta, cumpre-nos
enfrentar as razões deduzidas pela recorrente acerca da multa e dos juros aplicados.
Quanto a estes tópicos, alega a recorrente que o valor da contribuição consolidado, aos
03/06/08, que lhe está sendo cobrado, é de R$ 44.666,26, com juros de mora no valor de
R$ 128.075,02 e multa, no valor de 62.938,60. Argumenta, em síntese, que dada a
exorbitância desses valores, “a ilegalidade e o efeito confiscatório das multas impostas à
recorrente decorrem da violação frontal aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, bem como ao disposto no artigo 150, inciso IV da nossa
Constituição Federal, que determina ser vedado ao Estado utilizar tributo com efeito de
confisco”.
Como é sabido, a vedação ao confisco é mandamento constitucional dirigido ao
legislador, e deve orientá-lo no momento do exercício do poder legiferante, de modo a
observar o princípio da capacidade contributiva, não dando a novo tributo a ser
instituído conotação de confisco. Uma vez positivada a norma, resta à autoridade fiscal
aplicá-la, sem perquirir acerca da justiça ou injustiça de seus efeitos, mesmo porque o
princípio da legalidade é inerente à atividade administrativa. Isso também vale no
âmbito desse Tribunal Administrativo, órgão integrante que é do Poder Executivo.
Desse modo, a análise de eventual caráter confiscatório da penalidade aplicada envolve
a aferição de compatibilidade com a Constituição Federal da legislação tributária que
fundamentou a autuação, o que, pelas razões já acima expostas, é vedado a este tribunal,
conforme Súmula CARF no2, segundo a qual “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Voto vencedor
O período do lançamento do crédito previdenciário esta compreendido entre 08/2004 a
06/2006, 08/2006 a 12/2007 conforme identificado no Díscriminativo Analítico do
Débito - DAD.
Os valores apurados correspondem às contribuições previdenciárias relativas à parte
Patronal incidentes sobre os valores pagos e/ou creditados a segurados contribuintes
individuais (cooperados) e a alíquota aplicada foi de 20%. A Recorrente recolheu aos
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

cofres da Previdência à parte descontada dos contribuintes individuais (cooperados),
entendendo não ser contribuinte da parte patronal, argumento acolhido pela Relatora.
A despeito do brilhante e detalhado voto da ilustre Relatora Renata Toratti Cassini, peço
vênia para discordar de seu encaminhamento e votar pelo indeferimento do Recurso
Voluntário neste ponto.
O excelente voto condutor deste julgamento está ancorado em dois pontos, o primeiro
consiste no fato da cooperativa recorrente não ser cooperativa de produção e o segundo
sustentado pela conclusão de que somente poderiam ser enquadradas como de produção
as cooperativas que orientam sua atividade econômica para produção de bens físicos e
não serviços como os educacionais prestados pelos sócios da Recorrente através de
unidade escolar mantida pela pessoa jurídica.
De inicio é preciso observar que a classificação das cooperativas em ramos é elemento
essencialmente didático e não reflete uma obrigação legal ou encerra em si um conceito
seguro e rígido capaz de definir a realidade de uma cooperativa ou a incidência de
determinada obrigação tributária.
Um dos fundamentos em que a Ilustre Relatora ancora seu entendimento consiste no
fato da cooperativa em questão não se enquadrar como cooperativa de produção e sim
como educacional, o que seria um ramo diverso.
Entretanto, é preciso observar que cooperativas são a manifestação produtiva única de
um sistema econômico próprio e diverso do predominante em nossa ordem econômica.
Diferente do que ocorre com o sistema econômico predominante, que possuí uma
grande variedade de pessoas jurídicas com aptidão diversa para operação de unidades
produtivas, as unidades produtivas baseadas no cooperativismo têm uma única espécie
societária apta a exercer qualquer tipo de atividade econômica.1
Se tomarmos as cooperativas do ramo educacional como exemplo, verificaremos que
sob uma mesma denominação classificatória (educacional) teremos cooperativas de:
- Professores - Cooperativas criadas para manter e operacionalizar uma ou mais
unidades educacionais (escolas, faculdades ou universidades) de propriedade conjunta
dos professores que através da sinergia e convergência de esforços cooperaram para
entrega de seu serviço educacional, sem que tenham de alienar sua força de trabalho.
- Trabalho Educacional - É possível ainda organizar cooperativas de professores que
prestarão serviço a empresas com educação corporativa ou in company, por exemplo ou
mesmo e processos de terceirização.
- Alunos - Cooperativas organizadas para manter e operar unidades educacionais de
qualquer espécie, inclusive cursos de extensão, profissionalizantes e outros de todos os
níveis e por qualquer meio (presencial ou online).
- Pais de alunos - Apresentam os mesmos objetivos do exemplo anterior, mas os
cooperados são os pais e os beneficiários dos serviços educacionais são os filhos desses
cooperados.
Percebam que nos dois primeiros exemplos uma relação laboral esta presente, em
realidade, finalidade da reunião dessas pessoas em sociedade objetiva viabilizar o
exercício de sua profissão sem que tenham de alienar sua força de trabalho, são
cooperativas onde os sócios, em atenção ao principio da dupla qualidade, ostentam o
status de sócios e trabalhadores.
No casos das cooperativas de alunos e de pais de alunos, em que pese serem típicas
cooperativas do ramo educacional, sua finalidade é democratizar o acesso dos sócios ou
dos filhos dos mesmos a serviços educacionais de qualidade e com preço justo.

1 Lei 5.764/71 - Art. 5° - As sociedades cooperativas poderão adotar por objeto qualquer gênero de serviço,
operação ou atividade, assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a obrigação do uso da expressão
"cooperativa" em sua denominação.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

São cooperativas educacionais que não apresentam relação de trabalho entre sócios e
cooperativa, já que professores são empregados. Analisando pelo principio da dupla
qualidade, nestes tipos de cooperativas integrante do ramo educacional os cooperados
seriam sócios e clientes da cooperativa.
Com esses exemplos acreditamos ter demonstrado a inadequação da classificação por
ramos tanto para fazer incidir, quanto para ilidir obrigações de qualquer ordem, ainda
mais as tributárias marcadas pela verdade material.
A legislação de regência da obrigação lançada, por sua vez, é marcada por uma falta de
esmero terminológico ao definir as cooperativas educacionais como de produção e
vincular a entrega de produtos, nos forçando a promover uma interpretação quanto a
finalidade da norma e sua incidência sobre os elementos próprios da operação.
O que diferencia a cooperativa de produção daquela tipicamente de trabalho é o fato da
primeira deter os meios de produção, não necessariamente aquilo que se produz.
A definição de cooperativa de produção está claramente disposta no § 3° do art. 1° Lei
n° 10.666, de 08/05/2003, que ora transcrevemos:
“Art. 1° ..... ..
§3° Considera-se cooperativa de produção aquela em que seus associados contribuem
com serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens, quando a
cooperativa detenha por qualquer forma os meios de produção."
A interpretação adequada ao termo "bens" não deve estar limitada a um bem material,
sendo possível considerar o conjunto de serviços educacionais como um produto da
sinergia empregada pelos sócios e que advém da conjugação do trabalho dos sócios da
cooperativa conjuntamente considerados e dos meios de produção, no presente caso a
unidade escolar.
É fato inequívoco que os pagamentos que as pessoas físicas receberam se deram em
razão do trabalho realizado nas unidades educacionais mantidas pela recorrente, sendo
assim pagamentos pelo trabalho e se amoldam a hipótese de incidência do tributo
lançado.
Esse é o entendimento contido na Instrução Normativa SRFB no 971:
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
a) a prestação de serviços remunerados realizados por segurado empregado, trabalhador
avulso, contribuinte individual e cooperado intermediado por cooperativa de trabalho;
Art. 55. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 5o O salário de contribuição para o segurado cooperado filiado a cooperativa de
trabalho é o valor recebido ou a ele creditado resultante da prestação de serviços a
terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, por intermédio da cooperativa, observado o
disposto no § 2o, e o valor decorrente da prestação de serviços à própria cooperativa.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
Trata-se de norma interpretativa que apesar de também não ter sido feliz em suas
escolhas terminológicas reflete a realidade da operação em lide.
O que de concreto temos é o fato da recorrente ser proprietária dos meios de produção,
unidade escolar e, por meio dessa unidade produtiva, em regime de sinergia, o
cooperador prestar serviços educacionais que somente se conformam com a conjugação
dos esforços coletivos, já que a formação educacional é o resultante do trabalho coletivo
e não individual.
É claro ainda que cabe a cooperativa arrecadar os valores devidos pelo conjunto dos
serviços educacionais e distribuí-los aos cooperados na proporção da atuação de cada
um, recebendo assim a remuneração do seu trabalho por intermédio da cooperativa.
Na época do lançamento estava vigente a Instrução Normativa no 03 de 2005 que
continha a seguinte definição para cooperativas de produção:
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

Art. 282. Cooperativa de produção, espécie de cooperativa, é a sociedade que, por
qualquer forma, detém os meios de produção e seus associados contribuem com
serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens ou serviços.
Notem que a Lei no 10.666 é de 08 de maio de 2003, sendo o entendimento manifestado
pela referida IN posterior a referida Lei.
A finalidade da Lei no 10.666/03 foi permitir que as disposições legais sobre
aposentadoria especial do segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social
aplicam-se, também, ao cooperado filiado à cooperativa de trabalho e de produção que
trabalha sujeito a condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade
física.
Sua redação não possui esmero técnico demandando uma interpretação finalística e
nesse sentido não é possível admitir resultado que implique na exclusão das
cooperativas educacionais da condição de contribuintes da referida contribuição, sob
pena de excluir seus sócios do direito a aposentadoria financiada por tal contribuição.
Por derradeiro é preciso destacar que a educação é vista por muitos economistas e
juristas adeptos ao liberalismo como um bem de consumo de natureza incorpórea, ou
como um bem posicional ou ainda bem conspícuo2. Trata-se de discussão quanto aos
aspectos econômicos da educação e sua natureza jurídica própria.
Educação fornecida por intermédio da cooperativa recorrente é resultante do conjunto
de atividades dos seus sócios conjugados com os meios de produção, não podendo ser
enquadrados como uma prestação de serviço típica das cooperativas de trabalho, em que
cada sócio cede sua força laboral a um terceiros e não podendo ser excluídas do alcance
das disposições legais adotadas para o lançamento pelo simples fato da norma fazer
referência ao termo bem.
As discussões da Recorrente quanto ao ato cooperativa e seu adequado tratamento
tributário não têm grande impacto na questão, pois não se nega trata-se de ato com tal
natureza, sendo o mesmo tributado por representar operação econômica que se amolda a
hipótese de incidência do tributo lançado.
Conclusão
Por todo exposto voto por negar provimento a Recurso Voluntário neste ponto.
(assinado digitalmente)
Jamed Abdul Nasser Feitoza

2 Como exemplo:

TINOCO, Tatiana. Does education matter? Myths about education and economic growth. RAE. Revista de
Administração de Empresas, São Paulo, v. 43, n. 4, 2003. p. 110-111.

TOOLEY, James. The beautiful tree: a personal journey into how the world’s poorest people are educating
themselves. Wahington, D. C.: Cato Institute, 2009.

______. Educating Amaretch: private schools for the poor and the new frontier for investors. Economic Affairs, Vol.
27, No. 2, pp. 37-43, June 2007.

DALE, Roger. O marketing do mercado educacional e a polarização da educação. In: GENTILI, Pablo (Org.).
Pedagogia da exclusão: crítica ao neoliberalismo em educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.

APPLE, Michael. A educação e os novos blocos hegemônicos. In: RODRIGUES, Alberto Tosi. Sociologia da
educação. 6. ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2007. p. 93-122.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.233 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000045/2008-26

Conclusão
Posto isso, voto por acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar o
erro material apontado no Acórdão no 2402006.482.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital